Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002241-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO DA COSTA GOMES - CPF: 065.596.351-04 (RECORRIDO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.

O juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos trazidos pelas partes, mas aos fatos expostos no processo, podendo decidir a causa com base em outros dispositivos legais.

3.

Decisão monocrática mantida em seus próprios fundamentos.

4.

Recurso de agravo interno conhecido e não provid
o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
GUSTAVO DA COSTA GOMES,
em face da decisão monocrática, pela qual foi
dado parcial provimento
ao recurso inominado interposto da reclamada
para indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ,
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que decisão é
extra petita
,

uma vez que em agravada, nas razões recursais, não faz qualquer menção a aplicação da Súmula 385 do STJ, que norteou os fundamentos lançados na decisão monocrática.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (Id.

184545666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023